Tribunal: TJES
Processo: 5003291-50.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Seguro
Data de julgamento: 2025-10-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003291-50.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: WENES ALVES FONSECA

AGRAVADO: TOLEDO ASSISTENCIA MEDICA LTDA e outros

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SEGURO DE PESSOAS. JUNTA MÉDICA. ESCOLHA DO MÉDICO DES
EMPATADOR
. EXIGÊNCIA DE COMUM ACORDO ENTRE AS PARTES. IMPARCIALIDADE. CUMPRIMENTO DA CIRCULAR SUSEP Nº 667/2022. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto por segurado contra decisão que indeferiu tutela de urgência para nomeação judicial de médico desempatador na junta médica destinada a apurar o grau de invalidez permanente, em demanda de obrigação de fazer ajuizada contra seguradora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se o Poder Judiciário pode intervir para assegurar que a escolha do médico desempatador da junta médica seja feita de comum acordo entre segurado e seguradora, conforme prevê a Circular SUSEP nº 667/2022, diante de impasse ocasionado por lista restrita imposta pela seguradora.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A Circular SUSEP nº 667/2022, art. 76, estabelece que o médico desempatador deve ser escolhido de comum acordo entre a seguradora e segurado, garantindo isenção e imparcialidade no procedimento.

A imposição unilateral de lista restrita de médicos pela seguradora viola o princípio da imparcialidade e compromete a proteção do consumidor, parte vulnerável na relação securitária.

A intervenção judicial, no caso, não representa ingerência indevida, mas sim a efetivação do devido processo legal e do cumprimento das normas regulamentares, superando impasse e viabilizando a solução consensual.

A alegação de litigância predatória carece, nesta fase processual, de provas concretas, devendo eventual apuração ocorrer no juízo de origem, assegurado o contraditório.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

O médico desempatador da junta médica em seguro de pessoas deve ser escolhido de comum acordo entre as partes, nos termos da Circular SUSEP nº 667/2022, assegurando imparcialidade e equilíbrio contratual.

O Poder Judiciário pode intervir para superar impasse e viabilizar a escolha consensual do médico desempatador, garantindo a proteção do consumidor e o cumprimento das normas regulamentares.

Dispositivos relevantes citados
: Circular SUSEP nº 667/2022, art. 76; CDC, arts. 4º, I, e 6º, VIII.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5003291-50.2025.8.08.0000

AGRAVANTE:
WENES ALVES FONSECA

AGRAVADO:
U
NIMED SEGURADORA S.A.

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

VOTO

Trata-se de agravo de instrumento interposto por Wenes Alves Fonseca em razão da decisão proferida pelo MM Juiz de Direito da 1ª Vara Cível de São Mateus, nos autos da ação de obrigação de fazer ajuizada em face de Unimed Seguradora S.A.,

que indeferiu o pedido de tutela de urgência, consistente na indicação de um perito do juízo como médico desempatador da junta médica.

Em suas razões (id. 12502999) aduz o recorrente, inicialmente, que há patente violação ao princípio da imparcialidade no procedimento administrativo conduzido pela agravada, porquanto em contrariedade ao disposto na Circular nº 667/2022 da SUSEP.

Destaca que a escolha do médico desempatador deve ser fruto de consenso entre as partes envolvidas, sendo indevida a imposição, por parte da seguradora, de uma lista restrita de médicos, todos vinculados a seus interesses.

E mais: necessária a intervenção do Poder Judiciário, haja vista a existência de prática abusiva e violação ao Código de Defesa do Consumidor.

Requer, ao final,
“a reforma da decisão agravada, para que seja determinado que a junta médica seja composta por um médico indicado pelo agravante, um médico indicado pela agravada e um médico desempatador, este último a ser nomeado pelo Juízo a quo, garantindo a imparcialidade e a lisura do procedimento”.

Preenchidos os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, passo a analisar o mérito do recurso.

A controvérsia central reside na nomeação de um médico desempatador de forma consensual para a realização de junta médica, procedimento este destinado a dirimir divergência sobre o grau de invalidez permanente do agravante, decorrente de acidente de trânsito ocorrido em 06 de março de 2024.

O agravante, após receber valor indenizatório que considerou insuficiente, solicitou a instauração da junta médica, conforme faculta a Circular SUSEP nº 667/2022. Contudo, alega que a seguradora, atuando por intermédio da corré Toledo Assistência Médica, buscou impor um profissional de sua própria lista restrita, o que comprometeria a imparcialidade da avaliação.

O procedimento para a solução de divergências sobre o grau de invalidez em seguros de pessoas é claramente delineado pela Superintendência de Seguros Privados (SUSEP).

A Circular SUSEP nº 667, de 16 de maio de 2022, que dispõe sobre a operação dos seguros de pessoas, estabelece em seu artigo 76 que, em caso de divergência, a questão será dirimida por junta médica constituída por 3 (três) membros, sendo um indicado pela seguradora, outro pelo segurado, e um terceiro, desempatador,
escolhido de comum acordo pelos dois primeiros
.

A norma visa, inequivocamente, garantir a isenção e a imparcialidade na aferição da sequela, pilar fundamental para o equilíbrio da relação contratual securitária. A exigência de "comum acordo" para a escolha do terceiro perito é a salvaguarda do segurado, parte vulnerável na relação, contra a imposição de um profissional que possa ter seus interesses alinhados aos da companhia seguradora.

No caso dos autos, o agravante manifesta fundado receio de parcialidade, ao argumento de que a seguradora e sua empresa de assessoria médica se recusam a dialogar sobre a indicação de um profissional isento, insistindo em nomes a elas vinculados. Tal impasse, se não superado, inviabiliza o exercício de um direito legítimo e protela a justa liquidação do sinistro.

Nesse contexto, a intervenção do Poder Judiciário, da forma em que manifestada na decisão liminar recursal, não representa uma indevida ingerência no procedimento administrativo, mas sim o exercício de sua função precípua de garantir o cumprimento da lei e das normas regulamentares, assegurando o devido processo legal e a proteção dos direitos do consumidor.

Referido
decisum
, ao determinar que a agravada Toledo Assistência Médica apresentasse uma lista de profissionais para que a escolha do desempatador se desse de forma consensual, não representa uma "imposição" pelo Judiciário, como alegado, mas sim uma medida que viabiliza o cumprimento da própria diretriz da SUSEP, superando o impasse criado e garantindo a participação de ambas as partes na escolha, o que deverá ser efetivado nos autos de origem.

Por fim, no que tange à alegação de litigância predatória, formulada em contrarrazões, entendo que, neste momento processual, não há elementos suficientes para a sua caracterização.

A multiplicidade de ações com objeto semelhante, patrocinadas pelo mesmo advogado, embora possa ser um indício, não configura, por si só, o abuso do direito de ação. Para tanto, seria necessária a demonstração cabal do uso de petições massificadas, sem a devida individualização da causa de pedir, com o intuito de sobrecarregar o Judiciário e obter vantagens indevidas, o que não se pode aferir em cognição sumária.

Assim, entendo que as alegações e eventuais diligências para apurar a suposta prática devem ser oportunamente formalizadas perante o juízo
a quo
, que é o competente para a análise aprofundada dos fatos, garantindo-se, ademais, o pleno exercício do contraditório sobre a matéria.

De conseguinte,
DOU PARCIAL

PROVIMENTO
ao recurso para determinar que a Toledo Assistência Médica, no prazo de 15 (quinze) dias, apresente nos autos de origem uma lista com, no mínimo, 5 (cinco) nomes de médicos especialistas na área da lesão do agravante, para que, de comum acordo com o segurado, seja escolhido o médico desempatador que atuará na junta médica, sob pena de multa diária a ser fixada pelo juízo de primeiro grau.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)